Tribunal: TJPA
Processo: 0806932-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806932-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURO GEORGE COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. SUPOSTA REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM MILÍCIA PRIVADA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de Mauro George Costa da Silva, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 16 da Lei nº 10.826/03. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na que indeferiu a revogação da custódia, requerendo a liberdade do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão posta à apreciação consiste em verificar: (i) se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se a gravidade concreta da conduta e os indícios de periculosidade do agente autorizam a segregação cautelar; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo em ambiente público, resultando em um homicídio consumado e duas tentativas, bem como na suposta participação em organização criminosa de natureza miliciana.
4. O decreto prisional baseia-se ainda na periculosidade evidenciada pela reiteração delitiva em curto espaço de tempo, mesmo na ausência de antecedentes formais, e no risco à instrução criminal.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si, os fundamentos da custódia cautelar, tampouco demonstram a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável no caso concreto, dada a insuficiência para garantir a ordem pública e a instrução criminal.
7. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta e compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. “É legítima a decretação da prisão preventiva quando demonstrados a gravidade concreta da conduta delitiva, os indícios de periculosidade social e o risco à ordem pública”. 2. “A suposta participação em organização criminosa e a prática reiterada de crimes semelhantes reforçam o
periculum libertatis
e impedem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas”. 3. “Condições pessoais favoráveis não obstam, por si só, a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos nove dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Mauro George Costa da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do
Processo nº 0800815-96.2025.8.14.0009
(
PJE 1º Grau – INQUÉRITO POLICIAL
).

Consta da
impetração
(doc. ID 26043918) que o paciente foi
denunciado
pela prática dos
crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV c/c o art. 14, II, do CPB e art. 16 da Lei nº 10.826/03
. O paciente apresentou
pedido de revogação da prisão
, no entanto, o magistrado
indeferiu
o pleito.

A impetrante alega a
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação
,
carecendo de motivação concreta
, estando
ausentes os requisitos da preventiva (art. 312 do CPP)
. Segundo a defesa, não se pode permitir que o juiz apenas alegue que há gravidade concreta da conduta sem, contudo, indicar elementos fáticos que revelem essa gravidade. Esse tipo de alegação constitui, na verdade, uma alegação abstrata que se baseia na própria conduta imputada ao agente.

Sustenta ainda que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
, com a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para que seja expedido, imediatamente, o competente alvará de soltura
, a fim de que seja posto em liberdade. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Com PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Conforme
despacho
(doc. ID 26051259), a
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

alegou a minha prevenção
(doc. ID 26051259),
a qual foi por mim acolhida
(doc. ID 26113745).

Em
15/04/2025
,
indeferi a liminar postulada
(decisão, doc. ID 26173200) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante Ofício nº 36/2025 – Gabinete, datado de
16/04/2025
(doc. ID 26344328).

A autoridade coatora informa que:

“(...) na origem se tratou da comunicação de prisão em flagrante do paciente MAURO GEORGE COSTA DA SILVA e Mario Lames da Silva Júnior em decorrência do suposto envolvimento destes em um
homicídio consumado em concurso material com duas tentativas de homicídio ocorridos no dia 1 de março de 2025
, no “Bar dos Amigos”, localizado nas proximidades do Cemitério da Vila Sinhá.

A comunicação da prisão se deu em 3 de março de 2025, com a audiência de custódia se realizando no mesmo dia
, momento em que este Juízo acolheu parcialmente a representação ofertada pela autoridade policial e subscrita pelo Ministério Público para
decretar a prisão preventiva do paciente
sob os seguintes termos:

“Da análise do conjunto fático e jurídico, entendo que os crimes, em tese praticados, é de
extrema relevância social por afetar de sobremaneira a segurança e a incolumidade pública, especialmente após a realização de consultas aos processos que os custodiados são envolvidos, justamente com crimes de suposta milícia privada, porte irregular de arma e homicídio
. De certo, apesar de tecnicamente primários, ressalto que
a reiteração de condutas delituosas em curto espaço de tempo, bem como a gravidade dos fatos e dos crimes em questão, é levado em consideração por esta magistrada em plantão judicial
. Por evidente, é necessário inibir a prática de novas condutas pelos custodiados que – apesar de tecnicamente não possuírem antecedente criminal –
verifico que há reiteração da conduta

delituosa, inclusive com modo semelhante, sendo contumazes na prática criminosa, o que indica periculosidade social, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva
. Isto porque a razão para a não concessão de liberdade provisória é justamente a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Nesse sentido, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, como também a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Assim,
concluo que não existe possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão para os custodiados, de modo que a segregação cautelar de ambos é imprescindível para assegurar não só a aplicação da lei penal e a ordem pública, como também pelos indícios suficientes de autoria dos crimes e o perigo gerado pelo estado de liberdade que possam causar, até porque o trabalho e residências fixas não os impediram de, até o momento, estarem direta e indiretamente envolvidos não só neste processo, mas também em vários outros elencados na certidão de antecedentes criminais
. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva’”.

Registro que no curso do inquérito policial, o paciente, mediante sua advogada constituída, requereu a revogação da sua prisão preventiva. Em manifestação,
o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido de revogação apresentado
.

Concomitante as manifestações acima,
a autoridade policial concluiu a investigação policial indiciando, em 27 de março de 2025
, o paciente e Mário Lames da Silva Júnior como incursos no art. 121, §2º, IV – em relação a vítima Jailton Luis da Luz da Silva –; por duas vezes no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II – em relação as vítimas Ediso Junior Lisboa da Silva e Lusanira Fernandes Pinheiro –; e art. 16 do Estatuto do Desarmamento”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do

habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 26377550).

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de justa causa à prisão
(
fundamentação genérica
), mesmo sendo o paciente possuidor de
condições pessoais favoráveis
, com a possibilidade de
aplicar medidas cautelares diversas da prisão
.

Na hipótese dos autos,
extrai-se que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, conforme decisão que homologou o flagrante e o converteu em preventiva, datada de
03/03/2025
(doc. ID 138151129 dos autos principais), nos seguintes termos:

“Em relação a prisão preventiva, na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva por entender que os elementos de autoria dos crimes imputados aos custodiados estão evidentes,
de modo que diante da gravidade dos delitos eventual medida cautelar diversa da prisão serias insuficientes para ambos os suspeitos
.

Já a Defesa Técnica, pugnou pela liberdade provisória com fundamento de que tecnicamente ambos os custodiados são primários, não há indícios da autoria tendo em vista a fragilidade no reconhecimento formalizado, além de que não há risco para ordem pública nem de eventual reiteração delitiva, uma vez que possuem residências e trabalhos fixos na cidade de Bragança.

Pois bem.

Da análise do conjunto fático e jurídico, entendo que os crimes, em tese praticados, é de
extrema relevância social por afetar de sobremaneira a segurança e a incolumidade pública
, especialmente após a realização de consultas aos processos que
os custodiados são envolvidos, justamente com crimes de suposta milícia privada, porte irregular de arma e homicídio
.

De certo,
apesar de tecnicamente primários, ressalto que a reiteração de condutas delituosas em curto espaço de tempo, bem como a gravidade dos fatos e dos crimes em questão, é levado em consideração por esta magistrada em plantão judicial
.

Por evidente, é necessário inibir a prática de novas condutas pelos custodiados que – apesar de tecnicamente não possuírem antecedente criminal –
verifico que há reiteração da conduta delituosa, inclusive com modo semelhante, sendo contumazes na prática criminosa, o que indica periculosidade social
, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Isto porque a razão para a não concessão de liberdade provisória é justamente a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Nesse sentido, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, como também a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Assim, concluo que
não existe possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão para os custodiados, de modo que a segregação cautelar de ambos é imprescindível para assegurar não só a aplicação da lei penal e a ordem pública, como também pelos indícios suficientes de autoria dos crimes e o perigo gerado pelo estado de liberdade que possam causar, até porque o trabalho e residências fixas não os impediram de, até o momento, estarem direta e indiretamente envolvidos não só neste processo, mas também em vários outros elencados na certidão de antecedentes criminais
.

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de:

MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Bragança/PA, nascido em 06/11/1998, filho de MARCIA DA CONCEIÇÃO CORREA DA SILVA e MARIO LAMES DA SILVA, RG 8011343 (PC/PA), CPF nº 046.891.752-76.

MAURO GEORGE COSTA DA SILVA
, brasileiro, natural de Bragança/PA, nascido em 24/07/1999, filho de IVANEIDE REIS ALENCAR COSTA e MAURICIO COSTA DA SILVA, RG não informado, CPF nº 050.109.892-55”.

Conforme pesquisa realizada no
Sistema PJE 1º Grau
, por minha assessoria,
o juízo se manifestou recente, no dia
21/03/2025
, pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Mauro George Costa da Silva
(doc. ID 139324913 dos autos principais), a saber:

“A decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo razões fáticas ou jurídicas para a sua revogação.

O
fumus commissi delicti
está devidamente demonstrado pelo conjunto probatório inicial, especialmente pelos seguintes elementos: (i) auto de prisão em flagrante e diligências subsequentes, que apontam a localização e captura dos investigados logo após o cometimento do crime (ID 138147191 e ID 138147192); (ii) reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas sobreviventes, que apontou os custodiados como autores do delito (ID 138147192); e (iii) boletim de ocorrência detalhando os fatos e a dinâmica criminosa.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se mantém hígido e encontra respaldo nos elementos concretos dos autos.
O delito de homicídio praticado, em tese, pelos investigados, revela gravidade concreta, pois cometido em um ambiente público, mediante disparos de arma de fogo, com resultado morte e lesões graves a terceiros. Além disso, há indícios da possível atuação dos suspeitos em uma suposta milícia privada, conforme apurado nas diligências preliminares
.

A necessidade da medida extrema ainda se justifica para
garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
do crime, que demonstra elevada periculosidade social, bem como para a conveniência da instrução criminal, considerando que testemunhas oculares poderão ser intimidadas pela liberdade dos suspeitos, especialmente diante da natureza violenta do delito
.

Ademais, a defesa não trouxe qualquer fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão, limitando-se a alegar a ausência de fundamentos atuais para a medida, o que não se verifica nos autos.

Diante disso, não há alternativa cautelar menos gravosa que seja suficiente e adequada para neutralizar os riscos mencionados, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar de MAURO GEORGE COSTA DA SILVA e MARIO LAMES DA SILVA JUNIOR
nos termos da decisão anteriormente proferida”.

Ora, verifica-se que
a necessidade da prisão se encontra devidamente justificada
, consubstanciada na
gravidade concreta do crime praticado
, no

modus operandi
e na
periculosidade do agente
, a qual evidencia a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
ou
aplicação da lei penal
, nos termos do que estabelece o art. 312 do CPP,
com a possível atuação em uma suposta milícia privada
, considerando que testemunhas oculares poderão ser intimidadas pela liberdade dos suspeitos, especialmente diante da natureza violenta do delito.

O delito de homicídio praticado, em tese, pelos investigados,
revela gravidade concreta, pois cometido em um ambiente público, mediante disparos de arma de fogo, com resultado morte e lesões graves a terceiros
. Além disso, há indícios da
possível atuação dos suspeitos em uma suposta milícia privada
, conforme apurado nas diligências preliminares.

A autoridade inquinada coatora discorreu de forma fundamentada, em todas as oportunidades que foi acionada, sobre as
peculiaridades do caso concreto
que
autorizam a manutenção da segregação cautelar
e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
, tudo consubstanciado na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído ao ora paciente, e na garantia da aplicação da lei penal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para evitar embaraços à aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA A DESARRAZOADA DELONGA NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES
. ORDEM DENEGADA. 1. (...) 2. Prisão Preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal a ser reconhecido se a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira concretamente fundamentada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do Paciente, após a prática do crime, transparece sua nítida intenção de se furtar à persecução criminal do Estado, constituindo-se em fundamentação idônea para o cerceamento da liberdade do acusado. 3. Medidas Cautelares. Constatada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se evidencia a suficiência das medidas alternativas para acautelar o caso concreto.
4. Primariedade do Paciente. As possíveis condições subjetivas favoráveis não são elementos que garantam, por si só, a liberdade provisória, vez que existem hipóteses que autorizam a manutenção de sua prisão. 5. Ordem denegada. (TJ-PI - Habeas Corpus Criminal: 0759818-92.2022.8.18.0000, Relator: Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 24/02/2023, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2025